Tribunal: TJSP
Processo: 1002572-34.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA.
Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral. Inviável a pretensão de ser incluída em plano de saúde similar ao originariamente contratado, pois não há como impor idênticas condições financeiras, já que há peculiaridades em cada regime e tipo contratual, as quais acarretam precificação

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA.
Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral. Inviável a pretensão de ser incluída em plano de saúde similar ao originariamente contratado, pois não há como impor idênticas condições financeiras, já que há peculiaridades em cada regime e tipo contratual, as quais acarretam precificação diversa. Ademais disso, ficou comprovado que a autora contratou novo plano de saúde com operadora diversa, pouco mais de dois anos antes do pedido de aditamento da inicial. Dano moral reconhecido in re ipsa. Indenização majorada. Honorários advocatícios que devem ter por base de cálculo o valor da condenação. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.